Tribunal: TJES
Processo: 5002948-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002948-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA DA SILVEIRA MENDONCA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002948-23.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LUCIA HELENA DA SILVEIRA MENDONCA
RECORRIDA:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).
GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. A PARTE AUTORA ADUZ TER FIRMADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTO À PARTE RÉ E, POR NÃO CONCORDAR COM AS TAXAS, OPTOU PELA RESCISÃO. NARRA TER CONTACTADO, PELA VIA ONLINE, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NA PESSOA DE UM DE SEUS PREPOSTOS [Sr. Magnus Barbosa Delfino], A QUEM DEVOLVEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO NA SUA CONTA PESSOAL. ASSEVERA, NO ENTANTO, QUE O CONTRATO PERMANECE ATIVO COM OS CONSEQUENTES DESCONTOS, DE MODO QUE BUSCA O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, O RESSARCIMENTO DOS VALORES E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).
O JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES NA PEÇA INICIAL.
(3).
A PARTE AUTORA APRESENTA RECURSO NO INTUITO DE DESAFIAR O ATO SENTENCIAL, ENQUANTO A PARTE RÉ, EM CONTRARRAZÕES, BUSCA A SUA MANUTENÇÃO.
(4).
A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”)
.
(5)
. A DEMANDA VERSA SOBRE GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL, RESTANDO EVIDENTE QUE A AUTORA, NA TENTATIVA DE RETORNA AO
STATUS QUO ANTE
E DEVOLVER À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A QUANTIA QUE LHE HAVIA SIDO EMPRESTADA, FOI VÍTIMA DE UM TERCEIRO, QUE DESVIOU PARA SI O VALOR. A RESPEITO DO PONTO, EMBORA COMPREENSÍVEL O INCONFORMISMO DA AUTORA, NÃO HÁ QUALQUER PRÁTICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A JUSTIFICAR A SUA RESPONSABILIDADE PELO EVENTO. EM VERDADE, CONSTATA-SE QUE A AUTORA, ORA RECORRENTE, NÃO TEVE A DEVIDA CAUTELA NO TRATO DAS QUESTÕES FINANCEIRAS, AO LIDAR COM A SITUAÇÃO PELA VIA ONLINE E SEM QUALQUER GARANTIA DE SEGURANÇA, EM ESPECIAL PORQUE O DEPÓSITO DE VALOR, A TÍTULO DE SUPOSTA DEVOLUÇÃO DO MÚTUO, FOI REALIZADO EM FAVOR DE TERCEIRO E NÃO AO REAL BENEFICIÁRIO (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA), SE FOSSE O CASO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC, CONSOANTE BEM ANOTADO NO ATO SENTENCIAL.
(6).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(7).
EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS SE RECONHECE À PARTE RECORRENTE/AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.